Tribunal: TJMT
Processo: 1037483-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037483-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (ADVOGADO), ANTONIO BARCELOS - CPF: 016.460.281-04 (AGRAVANTE), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), FELIPE MELAZZO DE CARVALHO - CPF: 691.127.201-78 (ADVOGADO), FRIGORIFICO GEJOTA LTDA - CNPJ: 43.473.016/0001-24 (AGRAVADO), HUDSON MARTINS MARQUES - CPF: 029.087.211-12 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), FABIO ALVES BARCELOS - CPF: 394.248.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037483-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO BARCELOS

AGRAVADO: FRIGORIFICO GEJOTA LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.

OCUPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL.
DETERMINAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO OCUPANTE
DE IMÓVEL
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO CONHECIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO OCUPANTE. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de produção antecipada de provas, deferiu liminar determinando que o demandado apresente, no prazo de 20 dias, a que título ocupa área rural de propriedade registral da autora, incluindo comprovação de eventual título oriundo do Estado de Mato Grosso, memorial descritivo georreferenciado da área ocupada e indicação de possível sobreposição.

2. A agravada alega ser proprietária de extensa área rural na divisa dos municípios de Vila Rica e Confresa/MT desde 1985, denominada Fazenda
Gejota
II, adquirida por Escritura Pública de Compra e Venda e devidamente registrada, tendo constatado ocupação irregular pelo agravante.

3. O agravante suscita preliminarmente a incompetência do juízo, alegando que a ação deveria tramitar no foro de seu domicílio (Goiânia/GO). No mérito, sustenta ausência de interesse de agir, falta de requerimento administrativo prévio, ilegitimidade passiva e indevida inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão são: (i) analisar se é possível conhecer da preliminar de incompetência do juízo não apreciada em primeira instância; (
ii
) verificar se há interesse de agir na produção antecipada de provas para obtenção de documentos relativos à ocupação de imóvel; (
iii
) avaliar a necessidade de requerimento administrativo prévio; (
iv
) examinar a legitimidade passiva do ocupante do imóvel; e (v) determinar se houve indevida inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de incompetência do juízo não pode ser conhecida em sede recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que tal questão ainda não foi analisada pelo juízo de primeiro grau.

6. O interesse de agir da agravada está configurado nos termos do art. 381, III, do CPC, pois o prévio conhecimento dos fatos relacionados à ocupação da área pode justificar ou evitar o ajuizamento de ação possessória ou reivindicatória.

7. As informações pretendidas não se limitam a simples certidões de registro de imóveis, mas envolvem documentos que estão na posse do agravante como ocupante da área, sendo essenciais para avaliação da viabilidade de eventual ação principal.

8. Não há no ordenamento jurídico brasileiro exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de
ação de produção antecipada de provas, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

9. O agravante, como ocupante da área em litígio, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois detém as informações e documentos necessários para esclarecer a situação dominial do imóvel, não sendo o Registrador de Imóveis o destinatário de eventual ação possessória ou reivindicatória.

10. A decisão agravada não promove inversão do ônus probatório em processo de conhecimento, apenas concretiza o direito material à prova da agravada, impondo ao agravante o cumprimento do dever de cooperação e esclarecimento expressamente consagrado nos
arts
. 6o, 378 e 379, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Na ação de produção antecipada de provas, o interesse de agir está configurado quando o prévio conhecimento dos fatos pode justificar ou evitar o ajuizamento de ação principal, nos termos do art. 381, III, do CPC. 2. O ocupante de imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de produção antecipada de provas que visa obter informações sobre a cadeia dominial e características da área ocupada. 3. A determinação judicial para apresentação de documentos em ação de produção antecipada de provas não configura inversão do ônus probatório, mas concretização do dever de cooperação processual."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO BARCELOS
na
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada pelo
FRIGORIFICO GEJOTA LTDA
, contra a decisão que deferiu o pedido liminar para determinar que a parte demandada apresente, no prazo de 20 dias, “
a qual título está ocupando a área indicada na inicial, de propriedade registral da demandante, incluindo a comprovação de que seu eventual título é oriundo de título definitivo emitido pelo Estado do Mato Grosso, apresentando-se, ainda, o memorial descritivo georreferenciado da área ocupada e apontado possível sobreposição
.”

P
reliminarmente,
argui o agravante
a incompetência do
J
uízo
de origem para julgamento da ação, ao argumento de que
em se tratando de produção antecipada de provas,
compete ao
foro do domicílio do
demandado
, que no caso
consiste na C
omarca de Goiânia/GO.

A
lega ausência de interesse de agir, argumentando que a agravada pode obter as informações pretendidas diretamente no Cartório de Registro de Imóveis.

Sustenta que não houve requerimento administrativo prévio, o que
constitui
requisito para a propositura da ação.

Defend
e
a
sua ilegitimidade passiva,
tendo em vista

ser do
Registrador de Imóveis
a
obrigação de prestar as informações
, bem como aduz que
a decisão agravada promoveu indevida inversão do ônus da prova.

Sob tais argumentos, pugna pelo provi
mento do recurso.

A liminar recursal
foi
in
deferida
(
ID
325421894
).

Contraminuta pelo
desprovimento do recurso
(ID
331084357
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a empresa autora, ora agravada, ajuizou ação de produção antecipada de provas em face do requerido/agravante e de FÁBIO ALVES BARCELOS, alegando ser proprietári
a
de extensa área rural na divisa dos municípios de Vila Rica e Confresa/MT desde 1985, denominada Fazenda
Gejota
II, com área totalizada em 3.992,200 ha, adquirida por meio de Escritura Pública de Compra e Venda e registrada no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Felix do Araguaia/MT sob o no 9048.

Segundo a demandante, a aquisição da área foi realizada para fins de reserva ambiental, requisito para exportação de carnes para a Europa, mas em razão da modificação da política financeira do país com a implementação do URV e do Plano Real, perdeu suas reservas financeiras e foi acometido por crise a partir de 1996, o que levou à paralisação de suas atividades no ano de 1998, inviabilizando a administração de seus ativos.

Narra que, após o falecimento do patriarca que administrava os ativos e passivos do grupo, seus sucessores realizaram pesquisa profissional
in loco
para perfeita localização da área e constataram a presença de ocupação irregular na área, nas Fazendas Estrela e Estrela II, pertencentes aos demandantes, conforme matrículas no 29752 (área de 1.864,6744 ha) e no 29751 (área de 298,6524 ha), respectivamente.

Afirma que a área ocupada pelos requeridos se encontra sobre a extensão da Fazenda
Gejota
II, sem qualquer justo título aparente, razão pela qual pretendem, com a produção antecipada de provas, que os demandados apresentem título capaz de justificar a ocupação da área da Fazenda
Gejota
II.

Pois bem.

Inicialmente, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, decidir sobre a
preliminar de
incompetência do Juízo para processar
e julgar
a ação
de origem,
arguida pelo agravante, uma vez que tal questão ainda não foi analisada em primeira instância, não tendo tido o Juízo de primeiro grau oportunidade de se manifestar sobre a matéria.

Assim, sob pena de supressão de instância,
não conheço da preliminar suscitada.

Sobre a produção de provas antecipada dispõe o CPC/15:

“
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I -
haja
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II -
a
prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
.”

No caso, a agravada busca, por meio da produção antecipada de provas, obter informações sobre a cadeia dominial específica das áreas ocupadas pelo agravante, a comprovação de que tal cadeia decorre de título definitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso e a apresentação de memorial descritivo georreferenciado da área efetivamente ocupada, com indicação de eventual sobreposição com a Fazenda
Gejota
II, de sua propriedade.

Tais elementos não se limitam a simples certidões de registro de imóveis, mas envolvem informações e documentos que estão na posse do
agravante, como ocupante da área, e são essenciais para que a agravada possa avaliar a viabilidade de eventual ação possessória ou reivindicatória.

Assim, resta configurado o interesse de agir da agravada, nos termos do art. 381, III, do CPC/15, pois o prévio conhecimento dos fatos pode justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

De igual forma, razão não assiste
ao agravante quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio para propositura da ação
,
uma vez que
não há no ordenamento jurídico brasileiro exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Melhor sorte não socorre ao agravante quanto à alegação de
que compete ao Registrador de Imóveis a obrigação e prestar informações
,
o qual constitui
mero depositário dos livros públicos, responsável por emitir certidões, não sendo titular de posse ou domínio nem destinatário de eventual ação possessória ou reivindicatória.

Por fim,
cumpre registrar que a
decisão agravada não distribui nem inverte ônus probatório em processo de conhecimento, apenas concretiza o direito material à prova da agravada, impondo ao agravante o cumprimento do dever de cooperação e esclarecimento expressamente consagrado nos
arts
. 6o, 378 e 379, III, do CPC/15.

Logo, não se verifica motivos para alteração da decisão agravada.

Ademais,
insta salientar que
não se verifica nenhum prejuízo
ao agravante
na apresentação da documentação solicitada. Ao contrário, apenas contribui para solução do conflito.

A
nte o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026